Tribunal: STF
Processo: HC 223598
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, tentativa de estelionato, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1.  A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa que o HC lá impetrado foi julgado prejudicado em 09.02.2023. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente writ. 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    3.  A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. Hipótese de paciente condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de estelionato, tentativa de estelionato, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    5. Situação concreta em que o acionante, que “permaneceu foragido durante todo o processo”, portava, na data dos fatos, “arma de fogo Taurus, calibre 32, com numeração suprimida” e ofereceu resistência “à execução de ato legal mediante violência física e disparo de arma de fogo contra os policiais civis (...), impedindo a execução da prisão em flagrante”.



    6. De acordo com informações obtidas na página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar em habeas corpus “para que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a imediata revogação da custódia cautelar.



    7. Agravo regimental desprovido.